Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-68.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, e de indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos indicados na inicial. Apelo da autora. Diante da irrecusável prescrição do débito indicado nos autos, fica extinta a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial. Danos

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade do débito, em razão da prescrição, e de indenização por danos morais. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexigibilidade dos débitos indicados na inicial. Apelo da autora. Diante da irrecusável prescrição do débito indicado nos autos, fica extinta a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial. Danos morais. Caracterização. Inegável inclusão do nome da autora no portal SERASA LIMPA NOME, assim como evidenciada a redução do score recusa de concessão de crédito, e a negativa de abertura de conta corrente, em decorrência de cobranças insistentes e redução do score. Inteligência do enunciado n. 11 da Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP. Fixação dos danos morais em R$ 5.000,00. Apelo provido.